Tribunal: STF
Processo: MS 34400
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Ministro do STF. Petição avulsa em face de decisão que determinou a devolução de RE ao tribunal de origem. Sistemática da repercussão geral. Irrecorribilidade. Processo incidental encerrado. Fundamentação. Ausência de teratologia. Agravo interno não provido.



    1. Não há direito líquido e certo do impetrante de ter analisado o agravo regimental interposto em petição acessória a recurso extraordinário no bojo do qual se decidiu a celeuma (alegação de aplicação errônea da sistemática de repercussão geral, com devolução dos autos à origem). Com a apreciação da pretensão nos autos principais (RE nº 593.709/RN), restou prejudicada a mesma discussão no processo incidental (Pet nº 5.618/RN).



    2. Ausência de teratologia na decisão judicial apontada como ato coator. É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral, diante da inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 



    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    4. Agravo interno não provido.